Tribunal: TJPA
Processo: 0008604-18.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008604-18.2017.8.14.0024

APELANTE: M. CAMPOS REGO, MERIVALDO CAMPOS REGO, SILVANIA SILVA NOGUEIRA CAMPOS, MARIA EDNA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MARTIMIANO BISPO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0008604-18.2017.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
EMBARGANTE: MERIVALDO CAMPOS REGO
EMBARGADO: MARTIMIANO BISPO SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA; DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ART. 835, XIII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, em razão da satisfação do crédito mediante adjudicação de direitos possessórios sobre imóvel indicado à penhora pelo próprio executado.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) verificar a existência de omissão quanto à análise da titularidade registral do imóvel penhorado, formalmente em nome de terceiro; e (b) apurar eventual contradição entre o reconhecimento dessa titularidade e a validade da penhora e adjudicação dos direitos possessórios exercidos pelo executado.

3 - Não se verifica omissão quando o acórdão examina expressamente a natureza da constrição e afasta a necessidade de domínio registral para a penhora de direitos possessórios, adotando fundamentação suficiente e coerente com o art. 489, §1º, do CPC.

4 - Inexiste contradição interna no julgado, porquanto posse e propriedade constituem institutos jurídicos autônomos, sendo plenamente possível a constrição judicial sobre direitos possessórios, ainda que o domínio formal esteja registrado em nome de terceiro, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.

5 - A conduta do embargante, que indicou o bem à penhora, declarou-se possuidor e apenas posteriormente suscitou nulidade, afronta a boa-fé objetiva processual e a vedação ao venire contra factum proprium.

6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7 - Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0008604-18.2017.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
EMBARGANTE: MERIVALDO CAMPOS REGO
EMBARGADO: MARTIMIANO BISPO SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos por
MERIVALDO CAMPOS REGO
em face do Acórdão de ID 29488970, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelos recorrentes
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação do crédito exequendo mediante adjudicação de direitos possessórios sobre o imóvel penhorado .

Na origem, cuida-se de
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada por MARTIMIANO BISPO SOARES em face de MERIVALDO CAMPOS REGO e VETERINÁRIA AGROSIL M. CAMPOS REGO – ME, lastreada em nota promissória e contrato de confissão de dívida, no valor histórico de R$ 120.000,00, decorrente da venda de 241 cabeças de gado, conforme narrado na petição inicial (ID 54808972), referida nas razões de apelação.

No curso da execução, foi penhorado imóvel rural (chácara localizada na zona urbana de Itaituba/PA), indicado pelo próprio executado, o qual declarou ser o verdadeiro possuidor do bem, embora o registro imobiliário constasse em nome de terceira pessoa. O bem foi avaliado (ID 73296031) e posteriormente adjudicado ao exequente (ID 73297889), culminando na sentença de ID 24364252, que reconheceu a satisfação do crédito e extinguiu a execução com resolução do mérito .

Irresignados, os executados e terceiras interessadas interpuseram Apelações (IDs 24364257, 24364263 e 24364268) , as quais foram integralmente desprovidas pelo Acórdão ora embargado, que assentou, em síntese: (1) a validade da penhora sobre direitos possessórios, com fundamento no art. 835, XIII, do CPC; (2) a inexistência de nulidades processuais; (3) a regular participação dos terceiros interessados no feito; e (4) a efetiva satisfação do crédito exequendo, apta a ensejar a extinção da execução .

Nos presentes Embargos de Declaração (ID 29561019), sustenta o Embargante, em preliminar argumentativa, a ocorrência de
omissão e contradição
no Acórdão, porquanto este não teria enfrentado, de forma específica e aprofundada, a questão relativa à
titularidade formal do imóvel penhorado
, registrado sob a matrícula nº 7.595 em nome de MARIA EDNA SILVA NOGUEIRA (IDs 54809286 e 54809287).

Alega que a constrição e a adjudicação do bem violariam o direito de propriedade formalmente constituído, bem como o princípio da legalidade registral, afirmando que o Acórdão teria deixado de se manifestar sobre a imprescindibilidade do domínio registrado para legitimar a penhora e a subsequente adjudicação.

Sustenta, ainda, que a decisão colegiada teria incorrido em contradição ao reconhecer a titularidade registral em nome de terceira e, simultaneamente, validar a constrição judicial sobre direitos possessórios do executado. Defende que tal circunstância configuraria vício de fundamentação, apto a ensejar a integração do julgado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja sanada a alegada omissão, com atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o Acórdão para declarar a nulidade da penhora e dos atos subsequentes, inclusive da adjudicação.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou
Contrarrazões aos Embargos de Declaração
(ID 31107445), nas quais sustenta, preliminarmente, o caráter manifestamente infringente dos embargos, asseverando que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No mérito, aduz que o Acórdão embargado foi claro e expresso ao reconhecer a validade da penhora sobre direitos possessórios, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, destacando que a constrição não recaiu sobre a propriedade formal do imóvel, mas sobre os direitos exercidos de fato pelo executado, cuja posse foi amplamente demonstrada nos autos.

Ressalta que o próprio executado indicou o bem à penhora e declarou ser seu verdadeiro titular de fato, assumindo a condição de fiel depositário, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa ou nulidade.

Sustenta que a questão da titularidade formal já foi devidamente enfrentada no Acórdão, que expressamente afastou a necessidade de domínio registral para a constrição de direitos possessórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Assevera, por fim, que os embargos pretendem rediscutir matéria amplamente debatida e decidida, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0008604-18.2017.8.14.0024
EMBARGANTE: MERIVALDO CAMPOS REGO
EMBARGADO: MARTIMIANO BISPO SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e regularmente processados, e passo ao exame de seu mérito.

I — DO RECURSO E DA PRETENSÃO DO EMBARGANTE

O Embargante, MERIVALDO CAMPOS REGO, opõe os presentes embargos em face do Acórdão de ID 29488970, sustentando, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, ao argumento de que esta não teria examinado, de forma específica, a questão relativa à titularidade formal do imóvel penhorado — registrado sob a matrícula nº 7.595 em nome de MARIA EDNA SILVA NOGUEIRA —, e de que haveria incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do registro em nome de terceira e a validação da penhora e da adjudicação.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com a consequente declaração de nulidade da penhora e de todos os atos subsequentes, inclusive da adjudicação realizada em favor do Embargado.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

II — DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

O vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado tenha deixado de se pronunciar sobre questão essencial suscitada pelas partes, omitindo fundamento jurídico que se revelasse imprescindível à solução da controvérsia. Não é, portanto, qualquer lacuna argumentativa que autoriza a via dos embargos declaratórios, mas tão somente a ausência de pronunciamento sobre questão decisiva, sem a qual o julgado permaneceria incompleto.

No caso vertente, a alegada omissão não se verifica.

O Acórdão embargado, ao examinar as Apelações Cíveis interpostas pelos recorrentes, pronunciou-se expressamente sobre a natureza jurídica do bem constrit, reconhecendo que a penhora não recaiu sobre a propriedade formal do imóvel, mas sobre os
direitos possessórios
exercidos de fato pelo executado, com fundamento direto no art. 835, XIII, do Código de Processo Civil. A questão da titularidade registral foi, portanto, não apenas conhecida, mas
deliberadamente afastada
como óbice à validade da constrição, justamente porque a norma processual vigente dispensa o domínio formal como requisito para a penhora de direitos possessórios.

É assente na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que
não há omissão quando o julgador examina a questão suscitada e adota tese jurídica contrária à pretendida pelo recorrente
. O inconformismo com o resultado não se confunde com ausência de fundamentação.

A pretensão do Embargante equivale, em verdade, a exigir que o Acórdão se pronunciasse sobre cada argumento desenvolvido em sede recursal — o que não constitui exigência do sistema processual. O dever de fundamentação adequada, consagrado no art. 489, §1º, do CPC, não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de cada linha argumentativa das partes, mas sim a exposição das razões jurídicas que determinam o dispositivo da decisão, o que foi devidamente cumprido.

Rejeito, pois, a alegação de omissão.

III — DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

A contradição apontada pelo Embargante consiste, segundo sua narrativa, na incongruência entre o reconhecimento do registro formal do imóvel em nome de terceira pessoa e a simultânea validação da penhora e da adjudicação pelo Acórdão.

Contudo, a premissa que sustenta o argumento é juridicamente equivocada.

Propriedade e posse são
categorias jurídicas distintas e autônomas
, com regimes normativos independentes. A posse, como situação de fato jurídico dotada de relevância econômica e protegida pelo ordenamento, constitui bem passível de penhora de forma autônoma, independentemente da coincidência — ou da ausência — com a titularidade registral do imóvel. É exatamente esse o sentido do art. 835, XIII, do CPC, que, ao prever a penhora de "outros direitos", abrange expressamente os direitos possessórios, os direitos aquisitivos e as expectativas de direito com conteúdo econômico.

Desse modo, não há qualquer incompatibilidade lógica ou jurídica no raciocínio do Acórdão embargado. A decisão colegiada, ao mesmo tempo em que reconheceu o registro formal do imóvel em nome de terceira, validou a penhora sobre os direitos possessórios do executado — porque estas são realidades jurídicas que coexistem sem contradição. O registro formaliza a propriedade; a penhora recaiu sobre a posse. São objetos jurídicos distintos, e o Acórdão tratou de cada um com o rigor que a distinção exige.

A contradição exigida pelo art. 1.022, I, do CPC para fins de embargos declaratórios é aquela de natureza
interna ao julgado
— isto é, a incompatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, ou entre diferentes passagens da decisão. Não se trata, portanto, da suposta contradição entre o resultado do julgamento e a tese jurídica que o Embargante pretendia ver acolhida.

Tampouco prospera a alegação de contradição.

IV — DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO EMBARGANTE E DA VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

Merece destaque, ainda, a circunstância fática que permeia toda a controvérsia e que, por si só, seria suficiente para afastar qualquer alegação de nulidade ou de irregularidade na penhora: o próprio MERIVALDO CAMPOS REGO
indicou o imóvel à penhora
,
declarou expressamente ser o seu verdadeiro titular de fato
e
assumiu o encargo de fiel depositário
do bem.

Tais manifestações de vontade foram livremente prestadas no curso da execução, sem qualquer ressalva quanto à eventual titularidade registral em nome de terceira. O executado, ao indicar o bem, afirmou sua posse e sua disponibilidade sobre ele, conduzindo o feito executivo por este caminho até a adjudicação e a extinção da execução por satisfação do crédito.

Somente após o esgotamento de todos os recursos ordinários — e diante da manutenção, em grau de apelação, da decisão que o desfavoreceu — é que o Embargante passou a invocar a irregularidade que ele próprio, ao longo de todo o processo, tornou irrelevante por sua conduta processual.

Tal comportamento afronta diretamente o
princípio da boa-fé objetiva processual
, inscrito no art. 5º do CPC, e a vedação ao
venire contra factum proprium
, que proíbe a adoção de postura processual incompatível com ato anterior da mesma parte, quando tal incompatibilidade importe prejuízo à contraparte ou ao processo. Ninguém pode criar expectativas legítimas através de sua conduta e, posteriormente, agir de modo a contrariá-las em seu próprio benefício.

É incoerente — e inadmissível — indicar bem à penhora, declarar titularidade fática sobre ele, permitir sua avaliação e adjudicação sem impugnação eficaz e, somente ao final, arguir a nulidade dos mesmos atos que o próprio embargante contribuiu decisivamente para praticar.

V — DO CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS

A leitura atenta das razões dos presentes embargos revela que a real pretensão do Embargante é a
reforma do julgado
— a declaração de nulidade da penhora, a desconstituição da adjudicação e a reabertura da discussão de mérito já exaurida nas instâncias ordinárias. Em suma, pretende transformar os embargos declaratórios em substituto da via recursal que não mais lhe é acessível.

Embargos de declaração, todavia, não são sucedâneo de recurso ordinário. Sua função é estritamente integrativa: sanar obscuridade, afastar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022, I a III, do CPC). Não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, ainda que os embargos venham formalmente revestidos dos rótulos de "omissão" ou "contradição".

A tentativa de conferir efeitos infringentes a recurso integrativo, dissimulando pretensão reformatória sob a veste de vício declaratório, é conduta que a jurisprudência dos tribunais superiores reiteradamente recusa, considerando que não se prestam os embargos de declaração ao reexame de matéria já decidida, não se configurando o vício de omissão quando o Tribunal decide a questão com fundamentação contrária ao interesse da parte.

VI — DA HIGIDEZ DA EXECUÇÃO E DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO

Por fim, registre-se que a execução tramitou regularmente. O crédito do exequente, lastreado em nota promissória e contrato de confissão de dívida, foi satisfeito mediante adjudicação dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado pelo próprio executado. A sentença extintiva foi proferida com fundamento no art. 924, II, do CPC. As apelações foram conhecidas e julgadas. O processo executivo caminhou, em todas as suas fases, com observância das garantias processuais aplicáveis.

Não houve impugnação tempestiva e eficaz da penhora; não foram opostos embargos à execução que a desconstituíssem; não se obteve a anulação da adjudicação por qualquer via adequada. Pretender, agora, por meio de embargos de declaração, desconstituir o resultado de um processo que se findou regularmente implicaria violação à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais transitadas e à própria efetividade da execução — valores fundamentais do sistema processual civil.

VII — DO DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração
, por absoluta ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O Acórdão embargado é mantido em seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026